Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726698-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ MARTINS IRINEU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, na qual alegou excesso de execução pela utilização do IPCA-e como índice de correção monetária. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença, nos autos de origem (ID 104082554), publicada em 28/09/2021, que homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição de RPV e Precatório, com arquivamento definitivo dos autos, conforme consulta ao andamento do PJ-e 1o Grau. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora